Tribunal: TJSP
Processo: 1016492-60.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Impetração pela APEOESP impugnando decisão da Diretoria Regional de Ensino de Piracicaba que, no contexto da pandemia da Covid-19, determinou o retorno das aulas presenciais a partir de 28/09/2020. Processo extinto em primeira instância, porque a matéria já estaria sendo discutida em ação civil pública, com objeto mais amplo. Extinção mantida, porém, por fundamento

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Impetração pela APEOESP impugnando decisão da Diretoria Regional de Ensino de Piracicaba que, no contexto da pandemia da Covid-19, determinou o retorno das aulas presenciais a partir de 28/09/2020. Processo extinto em primeira instância, porque a matéria já estaria sendo discutida em ação civil pública, com objeto mais amplo. Extinção mantida, porém, por fundamento diverso, pois o Decreto n. 18.380/2020, em que se baseia o ato impugnado, referente ao retorno das aulas presenciais, restou superado pelo encerramento do ano letivo de 2020. Atualmente, a questão está regulada em ato normativo próprio, que regulamenta a fase de transição, em conformidade com as orientações do Plano São Paulo. Ademais, na avaliação da situação, envolvendo medidas de combate à pandemia (porque exige estudos técnicos, científicos e específicos da situação emergencial), não há espaço para reconhecer – na estreita via mandamental - eventuais hipóteses de ilegalidade ou de ofensa ao princípio da razoabilidade. Sentença de extinção mantida, por fundamento diverso. Recurso desprovido.